Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-62.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000584-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBSON SILVA SANTOS - CPF: 030.240.062-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada. Natureza hedionda afastada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o afastamento da natureza hedionda do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada], em pena unificada de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, em condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, roubo majorado e tráfico privilegiado, visando seja afastada a natureza hedionda do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. Questão em discussão

Natureza hedionda ou não do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.

III. Razões de decidir

1. O porte de arma de fogo e munições de uso restrito, mesmo que com numeração raspada, não possui natureza hedionda após o advento da Lei Anticrime (Lei nº 13.694/19).

2. O caráter hediondo do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03 restringiu-se às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização de novo cálculo de pena do agravante considerando a natureza comum do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aplicando-se os percentuais para progressão de regime conforme dispõe o art. 112 da LEP.

Tese de julgamento:

Somente poderá ser considerado hediondo o crime que estiver contido expressamente no rol exaustivo da Lei nº 8.072/90, que não é o caso do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021. STJ, AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.12.2024. TJMT, NU 1010909-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000584-62.2026.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ROBSON SILVA SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ROBSON SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU

2000023-35.2019.8.11.0010), que indeferiu
o afastamento da natureza hedionda do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada],

em pena unificada de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, em
condenações por

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de droga, roubo majorado e tráfico privilegiado - art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art.157, §2º-A, II, do CP e

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006243 - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não seria crime hediondo, a justificar aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns [Ação Penal NU 1001105-79.2023.8.11.0010].

Pede provimento para determinar a retificação do cálculo de pena.

Prequestiona o art. 5º, XXXIX e XL, da CF; art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019; art. 16,
caput
e §1º, da Lei nº 10.826/2003; e art. 112 da LEP (ID 340456359).

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento (ID 340456363).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 340456364).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“Execução Penal – Agravo – Irresignação defensiva – Decisão que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03) – Pleito de retificação do cálculo de pena – Procedência – Advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) – Novatio legis in mellius – Restrição do rol de crimes hediondos apenas às condutas envolvendo arma de fogo de uso proibido – Distinção técnica entre uso restrito, permitido e proibido – Precedentes vinculantes do STJ e deste Sodalício –
Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso
.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 341004873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.11.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu a impugnação do cálculo de pena [natureza não hedionda do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], nestes termos:

“[...] A insurgência apresentada pela defesa não comporta acolhimento.

O art. 16 da Lei nº 10.826/2003, atualizado por força da Lei nº 13.964/2019, assim dispõe acerca da posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

[...]

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de2019)”

Não obstante, acerca da hediondez da prática delitiva em tela, consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a Lei nº 8.072/1990, classifica o art. 16 da Lei nº 10.826/2003 da seguinte forma:

“Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Ora, é bem verdade que, em análise superficial, quer parecer que o legislador, ao alterar a redação alhures também excluiu o delito em tela do rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, tal interpretação se mostra em contrassenso com o espírito do Pacote Anticrime, posto que, a redação anterior se apresentava da seguinte forma:

“Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei no 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados”

Assim, não haveria de, uma norma revestida de maior rigor, enfraquecer determinada conduta ilícita, isto é, retirá-lo do rol de crimes hediondo, cujo tratamento, além de mais rigoroso, impõe, também, penalidade mais rígida aos condenados.

No mesmo sentido, assim manifestou o Ministro Ricardo Lewandowski, em 14/03/2023, no julgamento do RO-EI 0600511-16.2022.6.20.0000:

"Parece incontestável que a mens legis (espírito da lei) foi justamente recrudescer as sanções referentes aos crimes praticados com arma de fogo, objetivando melhor combater a criminalidade (...) A interpretação mais consentânea com o objetivo da norma é a de que a posse de arma de fogotanto de uso proibido quanto de uso restrito possui natureza de crime hediondo".

No caso em tela, o recuperando foi condenado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, por fato ocorrido em 26/ 03/2023, relativo à Guia nº 1001105-79.2023.8.11.0010.

A peça acusatória constante na mov. 250.1 aponta a seguinte passagem:

“Durante a busca pessoal, foi verificado que o denunciado portava uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Spl, com a numeração raspada e 03 (três) munições calibre .38 intactas, apta a disparar conforme laudo de eficiência de arma de fogo ID 115468392, bem como trazia consigo a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas trocadas.”

Logo, não há que se falar em alteração da natureza do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Com essas considerações, deixo de acolher a peça defensiva acostada aos autos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis, juiz de Direito – ID 340456360)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu o caráter hediondo

do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com remuneração raspada – art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 – cometido em 26.3.2023 e trânsito em julgado não informado (Ação Penal NU 1001105-79.2023.8.11.0010/Comarca de Jaciara) e adotou a fração 40% (quarenta por cento) para o cálculo de progressão de regime (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU 2000023-35.2019.8.11.0010).

Todavia, o crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito, mesmo que com numeração raspada, não possui natureza hedionda após o advento da Lei Anticrime (Lei nº 13.694/19).

A propósito, anote-se a orientação do c. STJ:

“[...] Esta Sexta Turma, em julgamentos recentes, nos HC n. 575.933/SP e 525.249/RS, julgados em 15/12/2020 (DJe 18/12/2020), de relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que o entendimento anterior deve ser superado (overruling), pois a Lei n. 13.964/2019, ao modificar a redação do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento.

3. Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

4. Agravo regimental provido para determinar que seja afastado o caráter hediondo do delito previsto art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, determinando-se a realização de novo cálculo das penas do agravante. [...].”

(AgRg no HC n. 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021)

No mesmo sentido: STJ, AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.12.2024.

Na mesma linha, decidiu esta e. Câmara:

“A redação atual da Lei n. 8.072/1990 (lei dos crimes hediondos), com a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), limita o reconhecimento de crime hediondo à posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, excluindo, portanto, as condutas envolvendo armamento de uso restrito. O delito descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, praticado com arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, não se enquadra no rol dos crimes hediondos.”

(NU 1010909-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.6.2025)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser reformada para que seja afastada a hediondez do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada - art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (Ação Penal NU 1001105-79.2023.8.11.0010/Comarca de Jaciara).

Anote-se que o percentual a ser aplicado para progressão de regime deve ser reservado ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância, notadamente porque o executivo de pena deve analisado em sua totalidade, observando-se todas as condenações e efeitos de reincidência, nos termos do art.

112 da LEP.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a realização de novo cálculo de pena do agravante considerando a natureza comum do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Ação Penal NU 1001105-79.2023.8.11.0010/Comarca de Jaciara)

aplicando-se os percentuais para progressão de regime conforme dispõe o art. 112 da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026